Tribunal: TJMT
Processo: 1032032-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032032-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. O agravante sustenta excesso de execução ao argumento de que não foi considerado o desconto referente à reserva de margem consignada no benefício da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada quando envolve matéria já decidida na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas na sentença, devendo seu cumprimento ocorrer nos exatos termos fixados.

4.

A alegação de que não houve desconto na margem consignável do benefício da exequente constitui matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, não sendo possível sua reavaliação na fase executória.

5.

A ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC impede a concessão da tutela provisória, justificando o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a reabertura da discussão sobre matéria já decidida, devendo a sentença ser cumprida nos seus exatos termos.

2.

Questões relativas à incidência de descontos sobre valores devidos devem ser suscitadas na fase de conhecimento, sendo inviável sua rediscussão na execução.

3.

A concessão da tutela provisória exige a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, cuja ausência justifica o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, proferida no Cumprimento de Sentença nº 0010553-13.2006.8.11.0003, movida em seu desfavor por
BANCO DA AMAZONIA S.A
.

A Agravante alega que constatou diversas nulidades e irregularidades processuais que comprometem a regularidade da execução.

Afirma que apresentou embargos de declaração e outras manifestações para impugnar os vícios, porém, não foram analisadas pelo juízo
a quo
.

Aduz a existência de prejuízo direto em razão da demora no julgamento do processo de origem.

Ao final, requer o provimento do recurso, para suspender os efeitos da decisão, impelindo qualquer ato de execução, bloqueios e demais constrições até o julgamento do mérito deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.253748186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão monocrática que em sede de cumprimento de sentença consignou:

[...]Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 154346048, no montante de R$ 40.476,77 (quarenta mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme cálculo de atualização acostado nos autos, sobre o CPF 569.584.551-34. Havendo bloqueio de valores, PROCEDA-SE à transferência e vinculação da quantia a este processo, através de comunicação ao Departamento de Depósitos Judiciais. Nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, ATRIBUO ao protocolo emitido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), anexo à presente, a força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, EXPEÇA-SE ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do CPC, DETERMINO desde já a inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD), ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, e sendo exitosa a constrição, ATRIBUO ao comprovante de inclusão de restrição veicular, extraído do Sistema RENAJUD e anexo à presente, força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação a ser cumprido no endereço em que houve registro do(s) veículo(s), constante do(s) anexo(s) extraído(s) do Sistema RENAJUD, ficando desde já a parte devedora nomeada depositária do(s) bem(ns), até ulterior deliberação.

Efetivada a penhora por quaisquer meios acima mencionados, e caso a parte executada não tenha advogado(a) constituído(a) nos autos, PROCEDA-SE à sua intimação pessoal, observando-se o endereço e a forma que se operou sua citação, a fim de que tome ciência dos termos desta decisão, oportunidade em que terá início o prazo de 5 (cinco) dias para os fins previstos no art. 854, §3º, do CPC. ADVIRTO que serão consideradas válidas as intimações encaminhadas ao endereço em que houve citação da parte devedora, caso não tenha havido prévia comunicação ao juízo quanto à sua mudança (art. 77, V, do CPC).

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores e inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o crédito exequendo, DETERMINO desde já o pedido de acesso ao Sistema Informatizado Infojud e, por consequência, a inclusão de sigilo quanto aos referidos documentos, estando acessíveis apenas às partes vinculadas ao presente feito.

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, INTIME-SE desde já a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Irresignado o Agravante requer a reforma da decisão, com nítido caráter proletário, notadamente, pela fase expropriatória que se encontra o processo.

No caso em apreço, denota-se que o Agravante por vias transversas busca a rediscussão da sentença de mérito que

determinou a constrição de bens, com fim precípuo de pagar divida contraída com a Instituição financeira.

Dispõe os arts. 505 e 507 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, segundo o art. 502 do CPC/2015, a coisa julgada material constitui "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

A respeito do tema, leciona Moacyr Amaral Santos:

A vedação se impõe ao juiz do processo, em que as questões decididas, como a qualquer outro juiz, em outro processo, a que se apresente a mesma lide. O que ficou decidido com autoridade de coisa julgada é imutável e indiscutível perante o mesmo ou outro juiz, no mesmo ou em outro processo. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV, Forense) p. 482) (grifei)

Com efeito, é vedada a reapreciação da coisa julgada tanto no mesmo processo, incluindo o cumprimento de sentença, quanto em qualquer outro feito.

No caso vertente, as questões trazidas, como “
questões de nulidade processual, vícios na execução, erros processuais
” já foram definitivamente apreciada e julgada no processo de conhecimento, e não cabe mais a rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Na hipótese, operou-se a coisa julgada, porquanto o título executivo encontra-se constituído, e a respectiva decisão transitou em julgado.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO OCORREU O DESCONTO REFERENTE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA NO BENEFÍCIO DA AUTORA/EXEQUENTE – CÁLCULO ELABORADO COM OBSERVANCIA DO COMANDO SENTENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABRIR DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sentença uma vez transitada em julgado deve ser cumprida em seus termos, não podendo ser modificada ou alterada na fase de cumprimento.
Não se revela pertinente ao Agravante sob alegação de excesso de execução no calculo elaborado pelo contador judicial reabrir discussão com relação a ocorrência ou não de desconto na margem consignável da Agravada, visto que a matéria já está acobertada pela coisa julgada material, ademais, o contador ao elaborar o cálculo apenas observou o comando sentencial. Não se fazendo presente os requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC o desprovimento do recurso é medida que se impõe
. (N.U 1030415-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3.
No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]"
(e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022).

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida a decisão proferida em sede de primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025